Tribunal: TJMT
Processo: 1024875-68.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024875-68.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), WANDERSON RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 034.276.181-10 (PACIENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –

DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, COLABORAÇÃO COM A JUSTIÇA E MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
VARIEDADE DE DROGAS – REITERAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE - PRISÃO PREVENTIVA AUTORIZADA – POSIÇÃO DO STJ E DO TJMT -

INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA – ACÓRDÃO DO TJMT– ORDEM DENEGADA.

A quantidade e diversidade das drogas apreendidas [aproximadamente 1kg de cocaína e 14kg de maconha] e
a reiteração criminosa, sobretudo específica, justificam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC n. 751.585/SP; TJMT, Enunciados
Criminais 6 e 25
).

Se o paciente não foi localizado no endereço declinado durante o seu interrogatório policial, tampouco comprovou/indicou, nesta impetração, seu domicílio atual, configura-se aparente intenção de se furtar a eventual responsabilização penal (STJ, HC n. 548.718/PR).

A alegada colaboração com o Sistema de Justiça não resulta evidenciada, se o paciente encontra-se foragido,
embora tenha contratado advogados particulares para pleitear a expedição de contramandado em seu favor (TJMT, HC N.U 1017454-32.2019.8.11.0000; HC N.U 1007625-90.2020.8.11.0000).

As medidas cautelares alternativas, não se mostram aplicáveis, diante da reiteração criminosa específica e contemporânea [traficância supostamente exercida no ano de 2021 -
PJe 1022623-23.2021.8.11.0002], a denotar
“envolvimento habitual do agente com a narcotraficância”
(STJ, AgRg no RHC n. 165.350/DF), de modo que “
a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no RHC 131.158/PR).

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
Nº 1024875-68.2022.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S):

DR. LAURO GONCALO DA COSTA

PACIENTE(S):

WANDERSON RIBEIRO RODRIGUES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de WANDERSON RIBEIRO RODRIGUES contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe 1005990-91.2022.8.11.0004), que decretou a custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2)
“o paciente está colaborando com o bom andamento processual, uma vez que compareceu espontaneamente em Juízo para prestar esclarecimentos, bem como contratou advogado para acompanhar a ação penal até a prolação de sentença de primeiro grau, sendo que inclusive já apresentou Resposta à Acusação”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam aplicáveis
.

Requerem a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 152684150), com documentos (ID’s 152684151/152684155).

O pedido liminar foi indeferido (ID 152976678).

O Juízo singular prestou informações (ID 154616802).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pretendida revogação do decreto de prisão preventiva. Inviabilidade. Fortes indícios de autoria e prova da materialidade. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, em virtude da gravidade dos fatos. Expressiva quantidade e diversidade das drogas apreendidas. Paciente que responde a outros processoscrime. Concreta possibilidade de reiteração criminosa. Réu foragido da justiça ao tempo da prisão. Intenção de se furtar à responsabilização penal. Decisão constritiva bem fundamentada. Medidas cautelares alternativas que se mostram insuficientes no caso dos autos. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 155515663)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 4.11.2022, o Juízo singular decretou a prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público em primeiro grau, mediante a seguinte fundamentação:

“Igualmente, presente no caso concreto os fundamentos da prisão preventiva, consubstanciados na necessidade de se garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Nesse sentido, tem-se que o fato em apuração, em tese, não parece ser algo isolado na vida do acusado, já que consta em seu desfavor PEP SEEU NU 0030251-67.2015.8.11.0042, que reúne guia executiva de pena por crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada (art. 16, paragrafo único, inc. IV, da Lei n. 10.826/03, estando ele cumprindo pena, o que revela que não teria, supostamente, atingido o objetivo de ressocialização, já que, em tese, teria tornado a praticar novo ilícito.

Ademais, segundo consulta junto ao Sistema PJE, identificou-se ação penal distribuída em seu desfavor pela prática de crime de TRÁFICO DE DROGAS: ACP NU 1022623-23.2021.8.11.0002, em trâmite neste Juízo, a qual encontra-se em fase de apresentação de alegações finais.

Não bastasse, a quantidade de droga apreendida e bem assim, a sua diversidade, a saber, 844,52g (oitocentos e quarenta e quatro gramas e cinquenta e dois centigramas), que apresentou resultado POSITIVO para a presença de “COCAÍNA” e 14.508,81kg (quatorze quilogramas, quinhentos e oito gramas e oitenta e um centigramas), resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), corroboram a necessidade do decreto cautelar.

Ademais, tem-se que não obstante o acusado tenha comparecido à Delegacia de Polícia, devidamente acompanhado de advogado para a tomada de seu interrogatório (Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório, id. 91222503), é certo que segundo informações repassadas por sua genitora (vide Certidão id. 101501163), encontra-se, residindo em outro domicílio (nortão- cidade próxima – São José), que não aquele declinada inicialmente, estando o acusado, portanto, atualmente, em local incerto e não sabido, sendo este mais um motivo idôneo a reclamar o decreto prisional, de modo a assegurar a aplicação da lei penal.

Ex positis, DEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério Publico e por consequência, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE WANDERSON RIBEIRO RODRIGUES, qualificado nos autos, com vistas a garantir a ordem pública e assegurar a aplicação de lei penal.”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito - ID 152684156)

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no suposto envolvimento do paciente na comercialização difusa de drogas, extraída da apreensão
de 844,52g (oitocentos e quarenta e quatro gramas e cinquenta e dois centigramas) de cocaína e 14.508,81kg (quatorze quilos, quinhentos e oito gramas e oitenta e um centigramas) de maconha, em sua residência,
na contumácia delitiva, por registrar condenação por porte ilegal de arma de fogo (SEEU 0030251-67.2015.8.11.0042) e ação penal por tráfico de drogas (PJe 1022623-23.2021.8.11.0002), bem como
na aplicação da lei penal
.

A quantidade e diversidade das drogas apreendidas [aproximadamente 1kg de cocaína e 14Kg de maconha] e
a reiteração criminosa, sobretudo específica, justificam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC n. 751.585/SP – Relator:

Min. João Otávio de Noronha – 30.9.2022; TJMT, Enunciados
Criminais 6 e 25
).

Não bastasse, o paciente não foi localizado no endereço declinado durante o seu interrogatório policial, tampouco comprovou/indicou, nesta impetração, seu domicílio atual, a configurar aparente intenção de se furtar a eventual responsabilização penal (STJ, HC n. 548.718/PR, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 25.5.2020).

Logo, o ato constritivo está devidamente fundamentado.

Em seu turno, a alegada colaboração com o Sistema de Justiça não resulta evidenciada, porque o paciente encontra-se foragido,
embora tenha contratado advogados particulares para pleitear a expedição de contramandado em seu favor (TJMT, HC N.U 1017454-32.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 18.12.2019; HC N.U 1007625-90.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 14.5.2020).

No tocante às medidas cautelares alternativas, a reiteração criminosa específica e contemporânea do paciente [traficância supostamente exercida no ano de 2021 -
PJe 1022623-23.2021.8.11.0002] denota
“maior envolvimento habitual do agente com a narcotraficância”
(STJ, AgRg no RHC n. 165.350/DF – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 8.8.2022), de modo que “
a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no RHC 131.158/PR).

Sendo assim,
afiguram-se insuficientes/inadequadas a substituição da prisão por cautelares alternativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023